Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736799-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSNIR BELICE AGRAVADO: KAMYLLA DE BRITO BARBOSA ALENCAR, CARLOS ROBERTO LEITE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Exequente Osnir Belice em face da r. decisão (ID 75666784) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Kamylla de Brito Barbosa Alencar e outro, desconstituiu a penhora de valores bloqueados na conta da primeira devedora, bem como condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão. Quanto ao mérito do recurso, o Agravante postulou: “c) determinar a realização imediata das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD (programado), RENAJUD, INFOJUD, SIMBA, CSS e SREI; d) caso não haja valores ou bens suficientes, determinar a adoção de medidas coercitivas atípicas, como o bloqueio da CNH e passaporte dos executados, nos termos do art. 139, IV, CPC.” (ID 75666354). O Agravo, contudo, não pode ser conhecido quanto aos referidos pedidos por se tratar de inovação recursal. A decisão ora impugnada, que reconheceu a impenhorabilidade de valores, revisou o entendimento firmado em decisão anteriormente proferida, que rejeitou a impugnação à penhora interposta pela devedora Kamylla de Brito Barbosa Alencar (ID 234938310, na origem). Em face da referida decisão, o Exequente opôs embargos de declaração, oportunidade em que, ultrapassando os limites dos aclaratórios, postulou as referidas pesquisas de bens, sob fundamento de uma suposta omissão no exame dos referidos pedidos. No entanto, a decisão ora atacada tratou somente da penhora de valores na conta da devedora Kamylla, objeto de impugnação, e em momento algum tratou da pesquisa de bens via sistemas eletrônicos. Assim, conheço em parte do recurso, somente quanto ao pedido de manutenção da penhora de valores. Quanto ao pedido de liminar, melhor sorte não socorre ao recorrente. Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 244835227, na origem) Diante disso, conheço em parte do Agravo de Instrumento, e, nessa extensão, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator